Tribunal: TJDFT
Processo: 0749029-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. CONSULTA. DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. INCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. ACESSO PÚBLICO. PESQUISAS VIA CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CCS-BACEN. DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS - DOI. INVIABILIDADE. INEFICÁCIA DAS DILIGÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de registro dos nomes dos executados na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, a pesquisa de bens e ativos por meio do sistema de Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS-BACEN e a expedição de ofício à Receita Federal para obtenção de informações a respeito de bens imóveis em nome dos executados, por meio do acesso à DOI e DITR/CAFIR.
2. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) não se presta à busca do exequente por bens expropriáveis do devedor. Somente em situações excepcionais, nas quais o credor se encontra impossibilitado de obter, por si mesmo, as informações que apontem a existência de bens do devedor, o Judiciário tem autorizado a utilização do mencionado sistema como forma de garantir a efetividade do processo e da atividade jurisdicional.
3. Se o acesso aos dados da CNIB pode ser obtido pelo próprio interessado, mediante o pagamento dos devidos encargos, não há motivo hábil para a pretendida intervenção judicial.
4. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS-BACEN não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e/ou aplicações e utiliza a mesma base de dados do sistema Sisbajud, que se mostra muito mais eficaz a fim de apurar informações acerca da existência de patrimônio do devedor, pois identifica valores e promove o bloqueio imediato de quantias eventualmente encontradas.
5. É descabido o envio de ofícios à Receita Federal no intuito de pesquisas por imóveis da parte executada. Tal serviço é acessível por meio dos registros de imóveis, mediante pagamento nos casos em que o exequente não for beneficiário de gratuidade de justiça.
6. Frise-se que as pesquisas anteriores aos sistemas Infojud e e-RIDF obtiveram resultados infrutíferos e que não existem nos autos indícios acerca de eventual alteração fática na situação econômica da parte executada/agravada.
7. Recurso conhecido e desprovido.